Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802840-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO, VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SARMENTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802840-56.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO

AGRAVANTE: VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS - OAB/PA 17.300

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SARMENTO DE ARAUJO

ADVOGADO: WILTON DE QUEIROZ MOREIRA FILHO - OAB/PA 3.951

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Estando o recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 0800336-77.2018.8.14.0000) suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno (Proc. nº
0802840-56.2018.8.14.0000)
interposto face à decisão de id
490986
,
que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal
ao recurso.

2. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAÚJO e VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA
objetivando a reforma de Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0800336-77.2018.8.14.0000, que indeferiu antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes nos autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO (Proc. nº 0016791-62.2014.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 535941 os agravantes sustentam a existência dos pressupostos legais autorizadores para a concessão de antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº
0800336-77.2018.8.14.0000, tendo em vista a existência de dano grave de difícil reparação e a verossimilhança das alegações.

Distribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Os recorrentes interpuseram Agravo Interno em autos autônomos. Sobreveio Despacho determinando a remessa dos autos à Secretaria para as providências necessárias, consoante id. 599362.

Sobreveio Certidão de 605683, portando fé sobre a interposição do Agravo Interno e sua vinculação ao Agravo de Instrumento nº
0800336-77.2018.8.14.0000.

Consta petição de renúncia dos patronos dos agravantes, consoante id. 826773.

A segunda agravante
Vera Regina Sarmento de Araújo Rocha
peticionou, apresentando novo patrono, conforme id. 1872201.

Proferiu-se Despacho de id. 2862226, determinando a intimação do primeiro agravante José Luiz Sarmento de Araújo para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a regularização de sua representação processual, nos termos dos arts. 103 e 111 do CPC/2015.

Sobreveio Certidão de id. 3833044, portando fé sobre a ausência de manifestação do primeiro agravante acerca da determinação supra.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA), 15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido em razão da perda superveniente do objeto recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC/2015
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Estando o recurso de Agravo de Instrumento nº 0800336-77.2018.8.14.0000 suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno (Proc. nº 0802840-56.2018.8.14.0000) interposto face à decisão de id 490986
,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O agravo interno interposto contra a decisão que recebe o agravo de instrumento e antecipa a tutela recursal perde seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento
. (TJ-MG - AGT: 10000190701599002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Assim, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno, procedendo ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, que também
não merece ser conhecido em razão da
perda superveniente do objeto recursal
.

Da detida análise dos autos observa-se que o presente recurso visava a reforma do interlocutório de
id. 369387, que
nomeou como contadora judicial a sra. Claudia do Socorro de Carvalho Barro e como administrador judicial o sr. Ronaldo Uchôa Pinheiro
, arbitrando os honorários de 6 (seis) salários mínimos,

nos auto do Proc. nº 0016791-62.2014.8.14.0301. Contudo, em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que em 28.05.2018 foi realizada audiência de conciliação na qual as partes convencionaram que:

“[...] fica consignado
que a contadora da empresa Sra. Ana Cristina A. Furtado Munhoz assistirá a parte contábil o administrador judicial para apuraço dos haveres, sendo desnecessário o contador judicial
[...]”

Semelhantemente, em audiência realizada em 06.06.2019, as partes decidiram que:

“Fica consignado que todos os herdeiros concordam em pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao administrador judicial destituído JOSE RONALDO UCHOA PINHEIRO em relação aos seus honorários referente aos 11 meses que esteve na função, ficando o mesmo autorizado a levantar o referido valor da conta vinculada ao presente feito;”

Neste sentido,
tendo as partes transigido acerca de todos os pontos do agravo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo os agravantes de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal
.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TRANSAÇÃO CONCILIATÓRIA SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA
– ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO VERTENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL PREJUDICADA – ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0037658-47.2017.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra - J. 23.03.2020) (TJ-PR - AI: 00376584720178160000 PR 0037658-47.2017.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 23/03/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação
: 23/03/2020
).

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL,
JULGO PREJUDICADA
A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO
nº 0802840-56.2018.8.14.0000 E
NÃO CONHEÇO
DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 01/12/2021